Tribunal: TJES
Processo: 0006096-58.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006096-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006096-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGA DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. LEI 10.826/2003, ART. 16, §1º, V. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESPROVIMENTO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES condenou o réu à pena de 4 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 133 dias-multa, por infração ao art. 16, §1º, inciso V, da Lei 10.826/2003.

A defesa apelou, postulando a absolvição com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP, e requerendo fixação de honorários advocatícios pela atuação recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se também pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes à condenação do réu por entrega de arma de fogo a adolescente; (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos.

7. A tipicidade penal não é afastada pela ineficiência parcial da arma de fogo, conforme entendimento pacificado do STJ no sentido de que os crimes do art. 16 da Lei 10.826/2003 são de mera conduta e perigo abstrato.

8. A autoria foi confirmada por declarações firmes do adolescente envolvido e pelos policiais militares, além da confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada.

9. A versão defensiva de vingança motivada por ciúmes não encontra respaldo nos autos.

10. Os depoimentos dos policiais militares gozam de credibilidade, conforme jurisprudência consolidada.

11. Quanto à fixação de honorários advocatícios, é devida nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, quando ausente Defensoria Pública e demonstrado o efetivo trabalho do defensor dativo.

12. A verba foi fixada equitativamente em R$ 880,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

Tese de julgamento: A comprovação da coparticipação do acusado na aquisição e entrega de arma de fogo a adolescente, com base em confissão extrajudicial e depoimentos firmes de testemunhas, autoriza a manutenção da condenação pelo art. 16, §1º, V, da Lei 10.826/2003. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa quando demonstrado o exercício da atividade em grau recursal e a ausência de Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 3º

Código de Processo Penal: art. 261, art. 386, incisos III e VII

Código de Processo Civil: art. 85, §8º

Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94): art. 22, §1º

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003): art. 16, §1º, V

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 7.4.2009

TJES, ApCiv nºs 7088034355, 7088007757, 7070016345, 7070011197, 7060006801

TJES, ApCiv nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.8.2011

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Evair Carvalho de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso V, da Lei Federal nº 10.826/2003, à pena de 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, em suas razões recursais,
requer
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal e a fixação de honorários advocatícios pelo trabalho em grau recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Edwiges Dias, também manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006096-58.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVAIR CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Evair Carvalho de Almeida contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso V, da Lei nº 10.826/2003, pela suposta entrega de arma de fogo a adolescente.

Segundo a denúncia, o apelante, em conjunto com o adolescente Maycon Douglas Santos Cardoso, teria adquirido uma arma de fogo do tipo garrucha, com numeração suprimida, sem autorização legal, no bairro Vicente Soella III, em Colatina/ES, em meados de outubro de 2021. A arma teria sido entregue ao adolescente, que permaneceu com sua posse até ser apreendido em flagrante em 18 de novembro de 2021, ocasião em que tentou se evadir e dispensar o objeto. Ao ser abordado, o adolescente teria informado que a arma era de sua copropriedade com o apelante, indicando a residência deste, onde foi posteriormente localizado.

Consta dos autos que, na fase policial, o apelante inicialmente confirmou a versão do adolescente, assumindo a coautoria da posse da arma, tendo afirmado que a deixou sob a guarda de Maycon. Posteriormente, em novo interrogatório ainda na fase inquisitorial, retratou-se e negou envolvimento com o armamento. Em juízo, negou os fatos imputados, sustentando que jamais participou da aquisição da arma, e que fora injustamente acusado pelo menor por razões pessoais, alegando que estaria se relacionando com a ex-namorada deste.

A sentença, ao fundamentar a condenação, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base no auto de apreensão, no laudo pericial e nas provas testemunhais produzidas em juízo, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e nas declarações do próprio adolescente, consideradas coerentes e constantes ao longo do tempo. Destacou, ainda, que a confissão extrajudicial do acusado corroborava o conjunto probatório e afastou a alegação de vingança, por entender que tal versão não foi sustentada anteriormente nem encontra apoio nos autos.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a ausência de prova da autoria, a inexistência de vínculo entre o réu e o adolescente, culminando com o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos seguintes documentos: auto de apreensão da arma de fogo (fl. 13 do IP), laudo de constatação de eficiência e laudo pericial (fls. 100 e ss. do IP), bem como boletim unificado e demais elementos que instruem o inquérito.

Ainda que o laudo pericial tenha registrado ineficiência parcial da arma de fogo, com ausência de percutor em um dos canos, tal circunstância não afasta a tipicidade penal da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de que os crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 são de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de potencial lesividade do armamento para configuração do delito.

Assim, ainda que a arma estivesse com baixa funcionalidade, subsiste a infração penal, bastando a prática do verbo "entregar" arma de uso restrito a adolescente, sem autorização legal.

A autoria foi afirmada pelo adolescente Maycon Douglas Santos Cardoso, detido em flagrante portando a arma de fogo, o qual indicou, de imediato, que o armamento fora adquirido conjuntamente com o réu, apontando-lhe como coproprietário.

Ambos os policiais militares ouvidos em juízo, Odione Timm e Daniel Lima, confirmaram que o menor, logo após a apreensão, indicou espontaneamente o apelante como envolvido na aquisição da arma. Um dos policiais ainda afirmou que o próprio réu, no momento da abordagem, confirmou a coautoria.

Tais elementos são corroborados pela confissão extrajudicial prestada por Evair no primeiro interrogatório policial, na qual reconheceu que a arma era sua e que a havia deixado com o adolescente.

É certo que, posteriormente, o réu retrata-se, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negando os fatos imputados e atribuindo a acusação a uma suposta vingança motivada por ciúmes, por estar se relacionando com a ex-namorada do adolescente.

Todavia, tal versão não encontra respaldo nos autos, tampouco foi sustentada desde o início. A alegação surgiu apenas na fase judicial e carece de suporte objetivo. A mulher mencionada como pivô da suposta rivalidade não foi apresentada, nem arrolada como testemunha, tampouco consta qualquer diligência defensiva nesse sentido.

Além disso, a confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada, possui valor probatório e foi considerada atenuante na sentença, conforme entendimento consolidado no STJ.

No tocante à alegação de analfabetismo funcional e suposta coação para assinatura do depoimento, inexiste prova concreta de vício de vontade, ou irregularidade formal que macule a validade da confissão colhida.

Quanto à validade dos depoimentos dos policiais militares, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que suas declarações em juízo, sob contraditório e ampla defesa, possuem elevada eficácia probatória, não podendo ser desqualificadas apenas em razão da função pública exercida.

Portanto, o conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, sendo suficiente para a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

A defesa sustenta que não há prova do vínculo entre o réu e o menor, nem de sua participação na compra da arma. Alega que jamais foram vistos juntos e que a arma foi apreendida em local diverso daquele onde se encontrava o acusado.

Tal argumento não se sustenta diante das declarações firmes e reiteradas do menor, que manteve coerência desde a apreensão até a sentença proferida na Vara da Infância e Juventude, reconhecendo a coautoria do réu.

Ainda que não tenham sido flagrados juntos no ato da apreensão, o tipo penal do art. 16, §1º, V, da Lei 10.826/2003 não exige prova direta da entrega física, bastando a comprovação da coparticipação e da ciência do agente acerca da menoridade do destinatário, como se verificou nos autos.

O próprio réu, ao ser interrogado, afirmou que o adolescente tinha aproximadamente 14 anos de idade, afastando qualquer dúvida quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal.

Por fim, quanto ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“
Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“
A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando diversas teses em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Noelli Sagrillo Tonini, OAB/ES 11.864.

Diante do exposto, conheço do recurso, dou provimento parcial, apenas para fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)